Tribunal: TJES
Processo: 0017986-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017986-72.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE (ART. 1.030, II, CPC). PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 863 DO STF (NÃO CONFISCO TRIBUTÁRIO). INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto por instituição de ensino contra acórdão que, em apelação cível do Município de Vitória, restabelece e valida multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, no exercício do poder de polícia, por descumprimento de normas de defesa do consumidor (não devolução de R$ 40,00 ao consumidor reclamante e ausência à audiência de conciliação). Em juízo de conformidade (art. 1.030, II, CPC), examina-se a aderência do acórdão ao Tema 863 do STF, invocado pela recorrente com fundamento no art. 150, IV, da CF (princípio do não confisco).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 863 do STF — que estabelece limites para multas tributárias à luz do princípio do não confisco — se aplica a multa administrativa imposta por Procon municipal; (ii) estabelecer se a alegação de não confisco (art. 150, IV, CF) configura inovação recursal por não ter sido ventilada nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 863 do STF versa sobre multas de natureza tributária e não alcança sanções administrativas aplicadas por Procon, porque têm regimes jurídicos distintos e finalidades diversas.

O paradigma do Tema 863 utiliza o valor do tributo devido como base de comparação para aferir eventual efeito confiscatório — parâmetro inexistente em multas administrativas do Procon, que não envolvem tributo.

O Procon municipal não detém competência fiscal; a penalidade imposta decorre de infrações consumeristas (não devolução do valor de R$ 40,00 e não comparecimento à audiência), o que reforça a natureza administrativa da sanção.

A decisão recorrida observa as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/2003 para a dosimetria da sanção administrativa, razão pela qual se mantém a legalidade do ato punitivo.

A invocação do princípio do não confisco (art. 150, IV, CF) e do Tema 863 configura inovação recursal em sede extraordinária, por não ter sido debatida nas instâncias ordinárias, revelando-se impertinente ao deslinde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
: 1. Tema 863 do STF, relativo a multas tributárias e ao art. 150, IV, da CF, não se aplica a multas administrativas impostas por Procon. 2. A aferição de confisco com base no valor do tributo não se compatibiliza com sanções administrativas sem base tributária. 3. Configura inovação recursal suscitar, no recurso extraordinário, fundamento não debatido nas instâncias ordinárias sobre não confisco tributário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não realizar o juízo de retratação, confirmando o acórdão de apelação cível manejado pelo Município de Vitória que proveu a apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso a realização de juízo de conformidade, nos moldes do artigo 1.030, II do CPC, entre o acórdão emanado deste órgão fracionário e o tema nº 863 do STF.

Em breve síntese,
o caso em tela versa sobre a aplicação de multa administrativa pelo Procon municipal no âmbito do seu poder de polícia em razão da violação das normas do consumidor.

Em sede de apelação cível, foi reformada a sentença que havia reduzido o montante fixado na seara administrativa, sendo reestabelecido e validado o ato do Procon, ante a observância da legalidade.

Irresignada, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda interpôs recurso extraordinário apontando que o acórdão estaria violando o Tema 863 do STF, o qual estabeleceu limites para a multa tributária, com o objetivo de observar o princípio do não confisco.

Entrementes, como se dessume da simples leitura da proposição feita pela própria parte recorrente, não há qualquer plausibilidade jurídica em subsumir o caso dos autos, que versa sobre multa de natureza administrativa, ou seja, não tributária, ao que restou decidido no precedente que gerou o tema nº 863 na Suprema Corte, o qual está adstrito a multa de caráter tipicamente tributário.

Demais disso, deve-se ter em mente que o paradigma utiliza o valor do tributo devido como
base
dessa mensuração de violação ou não ao princípio do não confisco, situação que não é cabível na hipótese em tela, já que a Procon municipal sequer tem competência para deliberar sobre questão fiscal,
estando a sanção por ele aplicada baseada no fato da não devolução do importe de R$40,00 ao consumidor que realizou a reclamação e pelo não comparecimento da empresa recorrente em audiência de conciliação.

A ausência de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o precedente vinculante invocado é, portanto, manifesta, já que, repiso, a controvérsia foi decidida neste órgão fracionário com base nas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/2003, que estabelecem os critérios para a dosimetria da sanção administrativa, e não sob a ótica do Direito Tributário.

Ademais, cumpre registrar que a tese referente à aplicação do Tema 863 e do princípio do não confisco tributário (art. 150, IV, da CF/88) sequer foi ventilada nas instâncias ordinárias, constituindo evidente inovação de fundamentos em sede de Recurso Extraordinário, o que reforça a sua impertinência para o deslinde da causa tal como foi posta e decidida.

Destarte, por não se tratar de multa tributária e por inexistir tributo como base de comparação, a hipótese dos autos não se subsome à controvérsia decidida no Tema nº 863/STF, razão pela qual o acórdão de id. 8501045 deve ser integralmente mantido.

Ante o exposto, em juízo de conformidade,
deixo de exercer o juízo de retratação e, em consequência, confirmo o acórdão de id. 8501045
, que proveu o recurso do Município de Vitória, por entender que a matéria nele decidida não se amolda à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 863 da Repercussão Geral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez